Tribunal: CARF
Processo: 19647.015614/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015614/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.593 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
EDUARDO SILVA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.15/18, lavrada pela DRF/Recife/PE em 26/11/2007, decorrente da revisão efetuada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015614/2007-01
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.593 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015614/2007-01

pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2004 Retificadora,
cópia apensada às fls.47/51, que apurou “dedução indevida de despesas médicas”, na
importância de R$ 19.176,00, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de
renda suplementar (código 2904), no valor de R$ 5.273,40, acrescido de multa de ofício
(passível de redução), no valor de R$ 3.955,05, e juros de mora, no valor de R$
2.768,00, calculados até novembro de 2007.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas.
Glosa do valor de R$ 19.176,00 por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução
. . . . . .
Glosa referente a não-comprovação do efetivo pagamento aos profissionais de
saúde:Mitsy Medeiros (R$ 9.120,00); Cláudia Rocha (R$ 3.990,00); Ana Paula Diniz
(R$ 5.040,00) e Sul América Seguro Saúde S/A (valor declarado a maior R$ 1.026,00).
Os recibos apresentados não estão revestidos das formalidades legais previstas no
artigo 80 do Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda.
Em sua peça impugnatória de fls.04/14, o contribuinte contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em síntese, que: 1) “As mencionadas profissionais liberais são
psicólogas, tendo prestado assistência aos dependentes do contribuinte, e a
comprovação de pagamento se fez através dos recibos e também das declarações
firmadas pelas mesmas”; 2) “Tendo sido feito o pagamento em dinheiro, o contribuinte
apresentou extratos bancários que comprovam a ocorrência de saques suficientes para
tais desembolsos”; 3) Foram também apresentados os boletos bancários e os extratos
anuais dos pagamentos feitos à Sul América Seguro Saúde S/A, “os quais apontam
despesas no valor de R$ 2.635,80 relativas ao contribuinte e de R$ 1.964,94 relativas a
cada um de seus 02 (dois) dependentes, o que totaliza o gasto de R$ 6.565,68 com o
plano de saúde”; 4) “Todos os recibos apresentados identificam perfeitamente os
emitentes, com indicação de nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
Pessoas Físicas (CPF)”, cumprindo as determinações expressas no artigo 8o da Lei no
9.250/1995 e artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001; 5) “Fica patente
nos artigos invocados como enquadramento legal, assim como em toda a legislação
fiscal federal, que inexiste exigência de pagamentos a médicos sejam feitos
exclusivamente através de cheques nominativos, os quais podem ser utilizados,
subsidiariamente, na ausência de recibos, como comprovação”; 6) “Dessa forma, sendo
idôneos os documentos e estando os mesmos de acordo com a legislação, é totalmente
descabida a glosa praticada pelo Fisco”; 7) Apresentou à autoridade revisora seus
extratos bancários, “nos quais os saques em dinheiro evidenciam disponibilidade
suficiente para arcar com os referidos pagamentos”.
Para corroborar seus argumentos, o contribuinte transcreve ementas de vários Acórdãos
do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES.
DESPESAS MÉDICAS.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364 de 10/11/2004.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.593 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015614/2007-01

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas, no valor de R$ 18.150,00.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto os excertos
da decisão de 1a instância sobre as glosas mantidas, com a qual concordo e os quais adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dela toma-se conhecimento.
De acordo com o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95:
“Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.593 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015614/2007-01

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o)”.(Grifos não originais).
Portanto, podem ser deduzidos os gastos efetuados com profissionais liberais da área de
saúde e com entidades prestadores dos serviços de saúde, sendo imprescindível que, se
exigido pelo Fisco, o interessado faça prova desses gastos com documentação hábil e
idônea que traga informações que permitam a perfeita identificação: 1) do responsável
pelo pagamento efetuado; 2) da data e condição de pagamento; 3) do tipo de serviço
realizado; 4) do beneficiário do serviço e 5) do emitente: nome, endereço, além de
CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e de CPF, registro de habilitação no Conselho
Regional de sua classe e respectiva assinatura, no caso de profissional autônomo
(pessoa física).
A autoridade revisora afirma que o notificado, embora intimado a fazê-lo por meio do
Termo de Intimação Fiscal de 09/11/2007 anexado a fls.64, não logrou comprovar o
efetivo pagamento dos valores constantes dos recibos de fls.23/25, fls.26/28 e fls.29/32,
apresentados durante a ação fiscal em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no
2004/604355353101054 de 15/10/2007 apensado às fls.209/210, relativos às psicólogas
Mitsy Barros Medeiros (R$ 9.120,00), Cláudia Rocha (R$ 3.990,00) e Ana Paula
Alves Diniz (R$ 5.040,00) respectivamente, bem como não apresentou a documentação
complementar solicitada relativa ao plano de saúde firmado com Sul América Seguro
Saúde S/A.
Em sua peça contestatória, o impugnante expressa seu entendimento de que os recibos
acima mencionados, corroborados pelas declarações também lhe fornecidas pelas
referidas psicólogas, anexadas às fls.33/35, são documentos hábeis a comprovar os
gastos financeiros em comento, esclarecendo ainda que, “tendo sido feito o pagamento
em dinheiro, o contribuinte apresentou extratos bancários que comprovam a ocorrência
de saques suficientes para tais desembolsos”.
Em princípio, admite-se, sim, os recibos fornecidos pelos profissionais liberais como
prova de pagamento, devendo, porém, estar em consonância com as disposições
contidas nos incisos II e III do parágrafo 1o do precitado artigo 80 do RIR/1999 vigente.
Contudo, a legislação tributária estabelece a apresentação de recibos como uma forma
de comprovação das despesas médicas, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse
exame, numa visão sistêmica da legislação tributária.
Existindo dúvidas por parte do Fisco quanto à veracidade dos gastos declarados, pode a
autoridade fiscal, visando formar sua convicção sobre o assunto em pauta, exigir do
contribuinte outros meios complementares de provas, tais como cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de
saques em datas e valores coincidentes ou aproximados em relação aos pagamentos em
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.593 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015614/2007-01

questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes,
desde que surtam os devidos efeitos legais.
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes, não a partir
de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato. Ele não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal porque, nesta seara, a comprovação fática do
ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada. No âmbito
dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que ateste, isolada e
inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, aliás, só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, circunstância que
dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Vale também observar que recibos são documentos particulares e, como tais, no
contorno jurídico, dão notícias apenas dos fatos e da forma como esses possivelmente
teriam ocorrido, mas não fazem prova da efetividade de sua ocorrência (CPC, art.368) e
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código Civil,
art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova tão-somente
contra quem os escreveu (CPC, art. 376) e valem entre as partes neles consignadas, não
em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221).
Consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72,
com a redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo artigo 67 da Lei no
9.532/97, cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se
apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e as provas documentais que possuir.
É que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e o interessado não a faz – porque não pode ou porque não quer – é lícito
concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente
com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Cumpre ainda ressaltar que a apresentação de provas compete, no caso em foco, ao
interessado e não à Receita Federal. O já citado Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, em seu artigo 73, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora ”. (Grifo não original).
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito
passivo a responsabilidade pela comprovação e justificação das deduções por ele
pleiteadas, e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais.
Os extratos bancários e demais documentos anexados às fls.135/206 foram apresentados
pelo impugnante em 07/12/2007, conforme “recibo de entrega de documentos” anexado
às fls.134, dando cumprimento ao Termo de Intimação Fiscal apensado a fls.64.
Contudo, foram apresentados a destempo, visto que a Notificação de Lançamento já
fora lavrada pela autoridade lançadora, em 26/11/2007.
Os mencionados extratos bancários são relativos a sua conta/corrente no UNIBANCO
S/A, documentação anexada às fls.137/151, pertinentes ao período de janeiro a
dezembro de 2003, e a sua conta/corrente no Banco do Brasil S/A, documentação
anexada às fls.159/160, pertinentes aos meses de fevereiro e março de 2003.
Os extratos bancários em questão passarão agora a ser analisados, para fins de
comprovação da efetividade dos pagamentos expressos nos 12 (doze) recibos de
fls.23/25 firmados pela psicóloga Mitsy Barros Medeiros, nos 05 (cinco) recibos de
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.593 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015614/2007-01

fls.26/28, firmados pela psicóloga Cláudia Maria Pereira Rocha, e nos 07 (sete)
recibos de fls.29/32, firmados pela psicóloga Ana Paula de Oliveira Alves Diniz.
Cumpre esclarecer que, na análise em comento, serão aceitos como elementos probantes
tão-somente os saques – os pagamentos teriam sido efetuados em dinheiro, segundo
afirmativa do próprio impugnante em sua defesa – e desde que efetuados até 05 (cinco)
dias corridos anteriores às datas de pagamento apontadas nos recibos (proximidade
razoável), sendo necessário coincidência de valores ou que os saques realizados no
período estipulado tenham superado os valores mencionados nos recibos.
DATA
RECIBO Mitsy
Cláudia Maria Ana Paula
PAGTO ACEITO
EXTRATO
BANCÁRIO
30/01/03
fls.25
768,00

27/02/03
fls.25
672,00

31/03/03
fls.25
854,00

28/04/03
fls.25
476,00

29/05/03
Fls.24
768,00

30/06/03
fls.24
768,00

30/06/03
fls.29

720,00

31/07/03
fls.24
768,00

31/07/03
fls.29

720,00

28/08/03
fls.24
768,00

28/08/03
fls.30

720,00

29/09/03
fls.23
864,00

29/09/03
fls.30

720,00

30/10/03
fls.23
864,00

30/10/03
fls.31

720,00

27/11/03
fls.23
768,00

27/11/03
fls.31

720,00

26/12/03
fls.32

720,00

29/12/03
fls.23
672,00

TOTAL

9.010,00

5.040,00

Observo, primeiramente, que a análise pretendida ficou prejudicada para os recibos
emitidos por Cláudia Maria Pereira Rocha, visto que fazem menção a pagamentos
efetuados nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2003, sem especificar
os dias dos pagamentos, impossibilitando assim o confronto “data a data” dos valores
pagos com os valores lançados nos extratos bancários em foco.
Do confronto dos precitados extratos bancários com os recibos emitidos pelas
profissionais liberais Mitsy Barros Medeiros e Ana Paula de Oliveira Alves Diniz nada
foi comprovado, conforme demonstrativo acima.
Vale ainda observar que a utilização de dinheiro em qualquer tipo de operação
financeira, embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma,
se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada
em documentos.
Causa naturalmente espécie a afirmativa do notificado, de que a quitação de valores tão
expressivos à época tenha sido efetuada sempre em moeda corrente, e, também, que o
contribuinte não seja sequer capaz de demonstrar a origem do numerário, não sendo
crível que importâncias financeiramente significativas, em se tratando de uma pessoa
física, circularam à margem do sistema bancário.
Cumpre também registrar que a simples constatação de capacidade financeira do
impugnante para efetuar as despesas médicas em comento não é suficiente para elucidar
a questão. O lançamento em foco trata da infração “dedução indevida de despesas
médicas”, apurada diferentemente dos casos de omissão de rendimentos caracterizada
por “sinais exteriores de riqueza” ou por “acréscimo patrimonial a descoberto”, na qual
os recursos financeiros da contribuinte são levados em consideração.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.593 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015614/2007-01

A utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem a prova dos
desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados, autoriza a glosa
da dedução requerida a este título e a tributação dos valores correspondentes.
Acerca do assunto aqui retratado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, podendo ser citados, a título de ilustração:
IRPF - DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução
de despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à
luz do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas à autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas cujo desembolso não foi comprovado.
(CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2201-00.925 em 02/12/2010
- Publicado no DOU em 30.10.2011).
IRPF - DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE, COMPROVAÇÃO. A dedução de
despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação
hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo
pagamento e prestação do serviço. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO
2801-00.389 em 10/03/2010 - Publicado no DOU em: 23.05.2011)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. Todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos correspondentes
pagamentos. Nessa hipótese, se o contribuinte não logra fazê-lo, são mantidas as glosas
efetuadas. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.700 em
26/07/2010 - Publicado no DOU em 13.05.2011)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
PROVA
DO
EFETIVO
SERVIÇO
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE. Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou
justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar elementos de prova da
efetividade do serviço e do seu respectivo pagamento. Nessa hipótese, a apresentação
tão-somente de recibos é insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada.
(CARF 2o Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.498 em 12/05/2010 -
Publicado no DOU em 16.09.2010).
Segundo justificativa da autoridade revisora, “pela documentação apresentada o valor
pago pelo contribuinte e seus dependentes à Sul América Seguro Saúde S/A totalizou
R$ 5.539,68”.
O notificado, em sua peça contestatória, afirma que os extratos anuais dos pagamentos
feitos à referida seguradora “apontam despesas no valor de R$ 2.635,80 relativas ao
contribuinte e de R$ 1.964,94 relativas a cada um de seus 02 (dois) dependentes, o que
totaliza o gasto de R$ 6.565,68 com o plano de saúde” (Grifos não originais), conforme
informado em sua DIRPF/2004.
[...]
No demonstrativo a seguir foram refeitos os cálculos necessários à apuração do imposto
de renda devido pelo impugnante no exercício financeiro sob exame.
Demonstrativo de Apuração
Imposto de Renda Pessoa Física / 2004
Valores em Reais
(*) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados: 101.242,42
(-) Total das Deduções Declaradas: 35.690,87
(+) Dedução Indevida de Despesas Médicas: 19.176,00 – 1.026,00: 18.150,00
(=) Base de Cálculo Apurada : 83.701,55
(*) Imposto Devido Apurado: 17.941,03
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.593 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015614/2007-01

(-) Imposto de Renda Retido na Fonte: 11.330,19
(=) Saldo do Imposto a Pagar: 6.610,84
(-) Saldo do Imposto a Pagar Declarado: 1.619,58
(=) Imposto de Renda Suplementar: 4.991,26

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 253
DF CARF MF
Original